Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. TENTATIVA DE REVERTER O RESULTADO DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. NATUREZA PROTELATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 98 DO STJ. MULTA DO ART 1.026, § 2o, do CPC FIXADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

2.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

3. Não há vicio no julgado a ser sanado quando as matérias suscitadas pelo embargante foram apreciadas e superadas de forma clara e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento, pelo que se evidencia sua natureza protelatória.

4. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, cab ível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5.Recurso desprovido.